Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700627-44.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 17827703, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, bem como, negou-lhe seguimento quanto ao Tema 660, situação que ensejou o manejo de agravo interno direcionado a este TJDFT, e de agravos fundamentados no artigo 1.042 do CPC, para as Cortes Superiores. Ao agravo interno foi negado provimento (ID 22080431). O STJ (ID 37379454 – p. 11/14) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 37379455 – p. 38/44), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014